Tribunal: TJMT
Processo: 1038088-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038088-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DIANE DE FATINA MOTA (AGRAVADO), DIANE DE FATIMA DA MOTA - CPF: 019.920.019-01 (AGRAVADO), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. tutela de urgência. elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. fraude bancária. suspensão de descontos. responsabilidade objetiva da instituição financeira (súmula 479/stj). decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos de parcelas de empréstimo pessoal contratado mediante fraude, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade e o acerto da decisão agravada, notadamente: (i) se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência (suspensão dos descontos); (ii) se o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação é exíguo; e (iii) se a multa cominatória (astreintes) fixada é desproporcional ou irrazoável.

iii. razões de decidir

3. A probabilidade do direito da agravada é robusta, caracterizada pela responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ (fortuito interno). O acesso dos estelionatários a dados sensíveis da correntista, incluindo informações sobre o gerente e movimentações bancárias, demonstra falha manifesta no dever de segurança e custódia de informações pelo Banco.

4. O direito também se sustenta na inércia do sistema de segurança do Banco Agravante em identificar e bloquear preventivamente transações manifestamente atípicas (cinco transferências vultosas e sequenciais, além de contratação de empréstimo) em curto intervalo temporal, destoando do perfil de movimentação de cliente de longa data.

5. O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção dos débitos automáticos mensais (R$ 4.052,07) na conta da agravada pode gerar saldo negativo, incidência de encargos, juros e potencial negativação, agravando a situação financeira e tornando o dano de difícil reparação.

6. O argumento de prazo exíguo para o cumprimento da ordem não prospera, por se tratar de obrigação simples e rotineira (cessação de débito automático) perfeitamente exequível nos sistemas informatizados de uma grande instituição financeira.

7. A multa cominatória fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 está em consonância com o disposto no art. 536, § 1o, do CPC, e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a notória capacidade econômica do Banco e a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Caracteriza-se o fortuito interno (Súmula 479/STJ), a justificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a suspensão dos descontos de empréstimo, quando a fraude é praticada com o uso de dados sigilosos do correntista custodiados pelo banco ou quando há falha no sistema de segurança em detectar transações manifestamente atípicas. 2. A fixação de astreintes em valor proporcional à capacidade econômica do devedor e limitado ao teto não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo instrumento válido para assegurar o imediato cumprimento da tutela de urgência.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 536, § 1o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no

1002820-38.2025.8.11.0059), ajuizada contra o Banco/agravante por DIANE DE FATINA MOTA, deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão imediata dos descontos das parcelas referentes a empréstimo pessoal contratado em nome da agravada mediante fraude, no valor original de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. no 325188850).

O agravante sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada dizendo que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final.

Argumenta que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é exíguo, considerando a estrutura operacional da instituição financeira e o elevado número de correntistas.

Alega, ainda, que a multa cominatória fixada é desproporcional e viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, contrariando o artigo 884 do Código Civil.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para deferir prazo maior para cumprimento ou reduzir o valor arbitrado a título de astreintes (cf. Id. no 325187899).

Nas contrarrazões a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 327264365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência formulada pelo autora, ora agravada, determinando a suspensão imediata dos descontos das parcelas referentes a empréstimo pessoal contratado em nome da agravada mediante fraude, no valor original de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. no 325188850).

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A documentação apresentada evidencia elementos que conferem verossimilhança às alegações da autora. O boletim de ocorrência registrado em 22 de fevereiro de 2025, os extratos bancários demonstrando as transferências questionadas e as conversas via aplicativo de mensagens com o gerente da agência corroboram a narrativa fática apresentada.

A situação narrada amolda-se ao que a jurisprudência tem denominado "golpe da falsa central de atendimento", caracterizado pelo contato telefônico de estelionatários que se identificam como funcionários da instituição bancária, detendo informações pessoais e bancárias da vítima, conferindo credibilidade à abordagem criminosa.

Elemento que confere especial relevância à probabilidade do direito é o fato de que a autora não forneceu qualquer dado pessoal ou bancário ao suposto atendente. Ao contrário, foi o próprio criminoso quem confirmou seus dados completos, incluindo informações sobre o gerente da agência e cidade de domicílio, demonstrando falha na segurança das informações custodiadas pela instituição financeira.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos dessa natureza encontra-se consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno.

Merece destaque, ainda, a inércia da instituição financeira diante das transações manifestamente atípicas: cinco transferências de valores expressivos e praticamente equivalentes (aproximadamente R$ 50.000,00 cada), realizadas de forma sequencial no mesmo dia, para contas distintas, além da contratação de empréstimo, tudo em curto intervalo temporal. Tais operações destoam completamente do perfil de movimentação da conta da autora, cliente há mais de dez anos, sem que os sistemas de segurança do banco tenham identificado e bloqueado preventivamente as transações suspeitas.

Reconhece-se a falha de segurança quando a instituição financeira mantém-se inerte diante de movimentações vultosas não condizentes com o perfil do cliente.

Quanto ao empréstimo fraudulentamente contratado, o perigo de dano é manifesto. As parcelas mensais de R$ 4.052,07 são debitadas automaticamente da conta bancária da autora. A manutenção dos descontos pode acarretar saldo negativo, com incidência de encargos, juros e tarifas, agravando substancialmente sua situação financeira.

A urgência da medida justifica-se para evitar prejuízos adicionais e de difícil reparação.

Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para determinar que o Banco Bradesco S.A. suspenda, de imediato, todos os descontos das parcelas referentes ao empréstimo pessoal identificado nos extratos anexados à inicial (id. 197364001), no valor original de R$ 73.000,00, contratado em nome da autora no dia 20 de fevereiro de 2025 (id. 197364001), até decisão final deste processo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

Inconformado, o Banco/agravante sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é exíguo considerando sua estrutura operacional, e que a multa cominatória fixada é desproporcional, violando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a primeira tese recursal, referente à alegada ausência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, não merece acolhida.

A decisão agravada analisou os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, demonstrando de forma minuciosa a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A documentação acostada aos autos, notadamente o boletim de ocorrência, os extratos bancários e as conversas mantidas com o gerente da agência (cf. Id. no 197362786 e

no 197364010 dos autos de origem), confere plausibilidade às alegações da autora, ora agravada, e evidencia a ocorrência de possível golpe denominado “falsa central de atendimento”, modalidade fraudulenta na qual estelionatários, munidos de dados cadastrais e bancários da vítima, estabelecem contato telefônico fazendo-se passar por funcionários da instituição financeira.

O elemento que confere especial robustez à probabilidade do direito reside precisamente no fato de que a agravada não forneceu qualquer informação aos criminosos.

Ao contrário, foram os próprios estelionatários que confirmaram dados pessoais completos, informações bancárias e até mesmo o nome do gerente da agência, circunstância que evidencia falha manifesta nos sistemas de segurança da instituição financeira agravante, permitindo que terceiros não autorizados tivessem acesso a informações sensíveis custodiadas pelo banco.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses dessa natureza encontra-se pacificada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Merece destaque, ainda, a completa inércia dos sistemas de segurança do agravante diante de movimentações manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil histórico da correntista.

Foram realizadas, no mesmo dia, cinco transferências de valores expressivos e praticamente idênticos, aproximadamente R$ 50.000,00 cada, destinadas a contas distintas, além da contratação de empréstimo, tudo em curtíssimo intervalo temporal. Tais operações destoam flagrantemente do padrão de movimentação da conta da agravada, cliente há mais de uma década, sem que os mecanismos de prevenção à fraude tenham identificado ou bloqueado preventivamente as transações suspeitas.

No que concerne ao perigo de dano, verifica-se que a decisão agravada foi igualmente precisa ao identificar a urgência da medida.

As parcelas do empréstimo fraudulentamente contratado, no valor mensal de R$ 4.052,07, são debitadas automaticamente da conta bancária da agravada, de modo que, a manutenção desses descontos pode ocasionar saldo negativo, com incidência de encargos financeiros, juros remuneratórios, tarifas e eventual inscrição em cadastros de inadimplentes, agravando exponencialmente a situação patrimonial da correntista e tornando de difícil reparação os danos experimentados.

A suspensão dos descontos determinada pela r. decisão agravada constitui medida necessária para evitar prejuízos adicionais à agravada enquanto se aguarda a solução definitiva da controvérsia.

A segunda tese recursal, relativa ao alegado prazo exíguo para cumprimento da obrigação, tampouco prospera.

A decisão determinou a suspensão “de imediato” dos descontos das parcelas, o que se justifica pela natureza urgente da medida e pela necessidade de evitar danos de difícil reparação.

Não se trata de obrigação complexa que demande prazo dilatado para implementação. A suspensão de descontos automáticos em conta corrente constitui operação rotineira na atividade bancária, perfeitamente exequível no âmbito dos sistemas informatizados da instituição financeira, não se revelando minimamente desarrazoado o prazo estabelecido.

O argumento de que o agravante possui milhares de correntistas não constitui justificativa plausível para retardar o cumprimento da determinação judicial, vez que a estrutura operacional de grande instituição financeira deve estar preparada para atender ordens judiciais com a presteza necessária.

Ademais, cumpre registrar que a decisão agravada não impôs prazo peremptório de cumprimento, mas determinou a suspensão imediata, o que significa que a obrigação deve ser cumprida tão logo possível, considerando-se o tempo tecnicamente necessário para a implementação da medida nos sistemas bancários.

Eventual dificuldade operacional extraordinária poderia ter sido alegada nos próprios autos de origem, mediante petição fundamentada dirigida ao juízo de primeiro grau, e não constitui fundamento para suspensão da eficácia da decisão mediante concessão de efeito suspensivo em sede recursal.

A terceira tese recursal, concernente à inaplicabilidade da multa cominatória ou à alegada desproporcionalidade de seu valor, igualmente não comporta acolhimento.

As astreintes constituem meio coercitivo indireto previsto no artigo 536, parágrafo 1o, do CPC, destinado a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo fixadas de acordo com o prudente arbítrio do magistrado, considerando-se a natureza da obrigação, o grau de dificuldade de seu cumprimento e a capacidade econômica do devedor.

O valor estabelecido na decisão agravada, de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 10.000,00, revela-se perfeitamente adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Trata-se de instituição financeira de grande porte, com notória capacidade econômica, e a obrigação imposta é de simples cumprimento, consistente na abstenção de efetuar descontos automáticos em conta corrente.

O valor diário fixado não se mostra excessivo quando confrontado com a dimensão patrimonial do agravante e com a necessidade de conferir efetividade à determinação judicial. A limitação imposta ao montante global da multa, ademais, afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade.

A fixação de multa cominatória em patamar compatível com a capacidade econômica do devedor e com a natureza da obrigação não configura afronta a qualquer postulado constitucional, mas, ao contrário, representa instrumento legítimo e necessário para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, em primeira análise, verifica-se que a decisão agravada está em perfeita consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, tendo observado rigorosamente os requisitos legais para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025